Tribunal: TJSP
Processo: 2033978-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Prova da insuficiência e recursos. Ausência. Indeferimento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033978-36.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033978-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ CARLOS
FERREIRA, são agravados NELSON DO ROSÁRIO JÚNIOR e REGINA PAULO DO
ROSÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033978-36.2020.8.26.0000
2
6a Vara Cível da Comarca de Santos/SP
Agravante: LUIS CARLOS FERREIRA
Agravados: NELSON DO ROSÁRIO JUNIOR e REGINA PAULO DO ROSÁRIO
MM Juiz de Direito: Dr. JOEL BIRELLO MANDELLI
VOTO No 26.526
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Prova
da
insuficiência e recursos. Ausência. Indeferimento. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Contra a decisão que, nos autos da ação
de cobrança, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição,
agrava o autor, Luiz Carlos Ferreira, sustentando não ter condições de arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.
O agravante cumpriu as formalidades dos
arts. 1016 e 1017, ambos do CPC.
Desnecessária
a
requisição
de
informações ao MM Juiz de Direito. De igual modo, revela-se irrelevante a
intimação dos agravados, porquanto ainda não citados.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado sem a concessão do
pleiteado efeito suspensivo (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033978-36.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cumpre destacar o seguinte trecho da r.
decisão profligada:
“(...) O autor é advogado, portanto possui profissão definida e a
exerce, possuindo clientela e escritório, se encontra nos parâmetros medianos
da divisão sócio-econômica, as quais,evidentemente, não sofre na pele e no
estômago o desembolso das despesas necessárias para custear ação judicial,
destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.Pode não estar em
situação financeira confortável, mas exterioriza no mínimo sinais de que
possui renda disponível para o pagamento das custas judiciais.”
Com efeito, o benefício da gratuidade da
justiça não é amplo e irrestrito. Por conseguinte, sua concessão pode ser
condicionada à comprovação da real condição de hipossuficiência da parte, a
quem cabe a demonstração de que é pobre ou hipossuficiente.

Não pode ser concedida a assistência
judiciária gratuita à agravante, pois não consta dos autos prova alguma em
relação à alegada insuficiência financeira, descumprindo, assim, a recorrente o
ônus imposto pela regra do art. 373, I, do CPC.
Aliás, como bem obtemperou o MM Juiz
de Direito, o agravante tem a profissão de advogado militante, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033978-36.2020.8.26.0000
4
indício de se encontrar atualmente em estado de insuficiência financeira.
Anote-se, por oportuno, que, diante da
negativa jurisdicional em primeiro grau, o agravante poderia ter juntado às suas
razões de seu recurso os documentos que comprovariam sua assertiva, mas
optou por repetir, exclusivamente, os dizeres de 1o grau.

De notar-se, em semelhante conjuntura,
que os argumentos do recorrente não autorizam a concessão da assistência
judiciária, a qual, não custa lembrar, é destinada apenas aos que efetivamente
não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência ou manutenção.

Colhe-se o seguinte entendimento de
precedente do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NA SÚMULA
481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DO
REQUERENTE
DE
ARCAR
COM
OS
ENCARGOS
PROCESSUAIS.
1. Conforme entendimento desta Corte, "em tese, é possível ao condomínio
residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à
míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a
demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar
com as custas processuais" (REsp 550.843/SP, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 18.10.2004). No que se refere à justiça gratuita, o
condomínio sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas. Desse modo,
aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033978-36.2020.8.26.0000
5
2. No caso concreto, a juntada de algumas faturas (de água e energia elétrica)
em atraso não é suficiente para comprovar a impossibilidade do requerente de
arcar com os encargos processuais. Nesse contexto, não se justifica a
alteração da decisão do Presidente/STJ que indeferiu o pedido de assistência
judiciária gratuita.
3. Agravo regimental não provido.”1

Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 STJ 4a Turma Agravo Regimental na Medida Cautelar no 2012/0241585-3 Rel. Min. Mauro Campbell
Marques J. 06/12/2012.